Tribunal: TJMT
Processo: 1016854-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016854-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSNEI FERNANDES - CPF: 468.714.621-04 (REPRESENTANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA EXTENSÃO E PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em supressão de instância quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição.

“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução
” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança
do Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
Onei Fernandes
, que julgou parcialmente procedente o pedido, para o fim de condenar a ré ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação válida, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados
no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

O apelante suscita prejudicial de mérito de prescrição, afirmando que o autor teve ciência inequívoca da invalidez,
desde a época do acidente, que aconteceu em 2011, porém propôs a ação somente em 2018, portanto, alega estar além do prazo prescricional,

Ao final,
defende a relativização da Súmula 278/STJ, pugnando pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões, o apelado arguiu em preliminar, a
supressão de instância, sob o argumento de que a apelante não combateu o fundamento do ato decisório impugnado, ao final, requer a
aplicação de honorários sucumbenciais em sede recursal (ID. 33114619).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, analiso a preliminar de supressão de instância arguida pelo apelado em contrarrazões, a qual argumentou que a apelante não enfrentou a sentença, limitando a discutir matéria diversa ou ainda o reexame de provas, o que caracteriza a supressão de instância.

Contudo, razão não assiste ao apelado quanto a esse ponto, isso porque, sem maiores delongas, a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição, não havendo que se falar em inovação recursal.

Nesse sentido, segue jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA –ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que falar em supressão de instância quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição
. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, por isso, merece ser mantida. (N.U 1035293-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)
(destaquei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 6.194/74 – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO AFASTADAS
- NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. O fato da sentença ser omissa quanto a tese ventilada em contestação e não impugnada pelo autor, não gera por si só a supressão de instância, bem como a matéria não resta preclusa. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (N.U 0003766-11.2016.8.11.0037, Ap 24853/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)
(destaquei)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de improcedência da ação, por ocorrência de prescrição.

Pois bem

Assevera a apelante que a pretensão indenizatória ao Seguro DPVAT, encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição, haja vista que o sinistro se deu em 13/07/2011 e, nesse caso, a contagem do prazo obedece à regra do art. 206, §3o, IX, do Código Civil, que determina a aplicação do prazo de 03 (três) anos.

Ressai dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou em 17.06.2018 ação sumária de cobrança, pretendendo o recebimento de indenização por invalidez permanente, prevista na Lei no 6.194/74, que regulamenta o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, por ter sido vitimado em um acidente automobilístico ocorrido em 13/07/2011.

Nesses casos, é cediço a aplicação do prazo trienal estabelecido pelo vigente CC/02, que em seu art. 206, § 3o, IX, assim preceitua,
in verbis
:

“Artigo 206: Prescreve:

§3o. Em três anos:

(...)

IX- a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.”

Com relação ao termo inicial de tal prazo prescricional, ao contrário do alegado pela apelante, o STJ assentou o seguinte posicionamento:

“Súmula 278 - O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Desse modo, não obstante o acidente tenha ocorrido em 13/07/2011, o lapso prescricional só começou a fluir a partir do conhecimento inequívoco da invalidez pelo segurado e da extensão de sua incapacidade, o qual se deu com a elaboração do laudo pericial realizado em juízo datado de
28/11/2018
(Id. 33114604).

Nesta linha de raciocínio, evidencia-se que o prazo prescricional deve ser contado a partir dessa data, sobretudo porque não existem nos autos elementos que demonstrem que o autor teve conhecimento do caráter permanente da alegada invalidez em data anterior.

Para corroborar tal raciocínio, colaciono jurisprudências deste e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO - MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL INDEMONSTRADO - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ QUE DEPENDE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
O marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, a qual não sendo notória dependerá de laudo médico conclusivo
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 0013161-29.2016.8.11.0004, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 24.10.2018, DJE 29.10.2018). (destaquei)

Resulta daí, portanto, que tendo proposto a ação de indenização na data de 17.06.2018 (Id. 31114580), resta evidente que entre a sua ciência inequívoca do fato (laudo pericial) e exercício da pretensão não houve o transcurso integral do lapso prescricional.

Em outro ponto, o apelado, em suas contrarrazões, requer a condenação da seguradora em litigância de má-fé processual. Quanto ao tema, no entanto, verifica-se que a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.

Por fim, em razão do trabalho adicional do advogado da apelada, deve ser majorado os honorários recursais para o montante de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), conforme disposto no art. 85, §11, do CPC,
in verbis
:

“§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Isto posto,
nego provimento
ao recurso
e, em sede recursal majoro os honorários advocatícios ao montante de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020